Tribunal: TJMT
Processo: 1016592-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016592-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), DARLENE ALVES DI RESENDE - CPF: 027.059.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MALEVAL ALVES DE RESENDE - CPF: 093.667.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DI RESENDE - CPF: 905.023.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON LEAO DA COSTA ATAIDES - CPF: 029.036.271-77 (ADVOGADO), EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA - CPF: 447.608.503-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no 1016592-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

TERCEIROS INTERESSADOS
: MALEVAL ALVES DE RESENDE e OUTROS

E M E N T A

R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS TERCEIROS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DO LEILÃO JUDICIAL NA ORIGEM

– ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR – ARTIGO 299 DO CÓDIGO CIVIL –

EFEITO SUSPENSIVO EXECUÇÃO -
PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO

– RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSENCIA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando do instituto da assunção de dívida, dispõe o art. 299 do Código Civil que é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, desde que com o consentimento expresso do credor. Não havendo consentimento, bem como restando demonstrada a recusa expressa do credor, não há que se falar que eventual assunção de dívida possa irradiar seus reflexos na execução em andamento, maculando os requisitos da tutela de urgência.

O artigo 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado somente poderá atribuir efeito suspensivo à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento da parte; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Verificada a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em suspensão da execução, por conseguinte, o seu prosseguimento normal é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA
em face decisão interlocutória proferid
a
nos
Embargos de Terceiro
c
om Pedido de Tutela de Urgência em Caráter A
ntecedente
no 1016592-22.2023.8.11.0000
,
apresentado
contra
a
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, ora agravante
, e exequente na

Execução de Título Extrajudicial
no
0002333-30.2015.8.11.0029
,
consubstanciado em
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
, movida
contra os executados
MALEVAL ALVES DE RESENDE, TIAGO DI RESEN
DE e DANIEL DI RESENDE
,
sendo
indeferida a
liminar
de
suspens
ão dos efeitos do leilão e
do processo de execução
.

Pondera
o embargante/agravante que n
o decorrer do
s
autos, foi determi
nada a penhora em desfavor dos e
xecutados do seguinte imóvel:
Uma área de terras, situada neste Município e Comarca de
Canarana/MT, com a área de 57,00
has
(cinquenta e sete hectares), desmembrada da área maior com 196.0800 hectares, designada por Fazenda Alvorada, oriunda do Lote Rural no. 60 da Secção 3 do Projeto Canarana I, área
esta
desmembrada denominada Sítio Nossa Senhora de Fátima. Imóvel matriculado sob o no. 8.201 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canarana/MT
.

Informa
o embargante/agravante
que o referido imóvel foi dado em

GARANTIA DE HIPOTECA CEDULAR
de
1o (primeiro) grau em seu favor
,
uma vez que assumiu as dívidas dos e
xecutados de um valor aproximado de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais)
,
representada pela Cédulas de Crédito Bancário - Empréstimo
Pessoal n° 321/6186469.

Aduz q
ue conforme instrumento firmado entre as partes, os executados transferiram a dívida ao agravante, que assumiu a totalidade da dívida mencionada, comprometendo-se a pagá-la mediante co
mposição com BANCO
BRADESCO S/
A, até a data de 29 de setembro de 2025.

Enfatiza
ainda que como garantia ao negócio ora pactuado, o agravante assumi
u a posição do BANCO BRADESCO S/
A nas dívidas ora pactuadas, uma vez que o Banco aceitou a negociação realizada pelo terceiro que assumiu e pagou o valor devido para recebimento futuro, passando a ser o titular da hipoteca cedular de primeiro grau registrada no imóvel de matrícula no 8.201 do Registro de Imóveis de Cana
rana – MT, sob o no R-11/8.201.

Salienta
que, desde quando assumiu as dívidas, passou a ter expectativa sobre imóvel objeto de garantia, e ao final no encontro de contas
,
em adjudicar. Ocorre que, de maneira indevida, o juízo de primeiro grau
indeferiu a tutela de urgência
pleiteada para suspender

o leilão realizado e
os autos principais, em dissonância com o artigo 678 do Código de Processo Civil.

N
o mais,
sustenta
que no direito das obrigações, o pagamento com sub-rogação
configura
um instrumento jurídico utilizado para se efetuar o pagamento de uma dívida, substituindo-se o sujeito da
obrigação, mas sem extingui-la
, visto que a dívida será considerada extinta somente em face do antigo credor, mas permanecendo os direitos obrigacionais do novo titular do crédito.

Alega q
ue
o
ato de sub-rogar substitui o credor, de modo que o pagamento por sub-rogação se assemelha
à
cessão de crédito por se tratar da pessoa do credor. Ocorre a sub-rogação quando a dívida de alguém é paga por um terceiro que adquire o crédito e satisfaz o credor, mas não extingue a dívida e nem libera o devedor, que passa a dever a este terceiro.

Ao final, pugna pela tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos do leilão e, também, a suspensão da
execução originária - PROCESSO n
o 0002333-30.2015.8.11.0029.
No mérito
,
seja confirmada a tutela de urgência, de modo a confirmar a tutela de urgência recursal, concedendo a liminar pleiteada, para suspender os efeitos do leilão realizado no dia 21 de junho de 2023, cancelar o termo de penhora expedido nos autos principais e suspender a Execução originária até o julgamento final dos Embargos de Terceiro.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 187719660
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 188180746
.

Nos termos da certidão de
ID no 191883699
, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

P
ara melhor compreensão
,
transcrevo o
decisum
singular da lavra da Juíza de Direito – Dra.
Angela
Maria
Janczeski
Góes
:

"(...)
Vistos.

1. Trata-se de embargos de
terceiro opostos
por
Edilberto Maia da Silveira
, em desfavor de Cooperativa de
Credito
de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU,
Maleval
Alves de Resende e OUTROS, todos qualificados nos autos.

O embargante aduz que assumiu a dívida com garantia hipotecária dos executados junto ao Banco Bradesco, no valor aproximado de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) para pagamento até 29/09/2025, em contrapartida, receberá a quantia desembolsada com juros de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária, até 28/09/2026.

Aduz que o Banco Bradesco anuiu com o negócio jurídico, então, se sub-rogou no crédito preferencial.

Discorre sobre a pluralidade de hipotecas e do privilégio existente entre elas, bem ainda, que o CPC (art. 799, I) admite a penhora sobre bem imóvel hipotecado, todavia, impõe a necessidade de
intimação do credor
hipotecário, em razão do direito de preferência ao recebimento do crédito auferido com a venda do bem penhorado.

Declara que o negócio foi realizado muito antes do registro da ordem de penhora, só não foi levado a registro.

Arremata dizendo que restou comprovada a condição de credor com garantia real, razão pela qual, requer, em sede de tutela antecipada de urgência, a suspensão do leilão judicial designado para o dia 21/06/2023, bem como, a suspensão da ação
de execução e o cancelamento da penhora.

Alternativamente, caso o Juízo entenda que a prova documental é insuficiente, requer a designação de audiência preliminar, na forma do art. 677, §1o, do CPC.

O embargado SICREDI ARAXINGU compareceu espontaneamente nos autos e apresentou defesas indiretas [(1). Impugnação ao valor da causa; (2). Ilegitimidade ativa do embargante] - Id 120729318. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

O valor da causa foi corrigido (Id 120796545), em seguida, foi deferido o parcelamento das custas processuais.

Comprovado o pagamento da primeira parcela, vieram os autos conclusos para decisão.

2. Fundamento e decido.

3. Do pedido de antecipação de tutela.

Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofrer uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe.

O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Apesar do nítido caráter executivo, a apreensão judicial pode ocorrer em qualquer espécie de processo, não sendo exclusivo da execução, o que importa é o “esbulho judicial”.

Recebida a inicial e estando suficientemente demonstrados os requisitos, o juiz ordenará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiros.

No entanto, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença da
probabilidade do direito
(fumus boni iuris) e do
perigo de dano
(periculum in mora), e a reversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).

No caso, o embargante pretende a suspensão do leilão judicial previsto para realização na data de hoje (21/06/2023), ao argumento de que é credor hipotecário de 1o grau, por ter assumido as dívidas dos executados, por meio de instrumento particular de assunção de dívidas e outras avenças (Id 120545206).

pois bem. A respeito do direito dos credores hipotecários, preconiza o art. 1.422, caput, do Código Civil que o credor hipotecário tem direito de receber preferencialmente o débito em relação aos demais credores.

O direito de preferência do credor hipotecário também tem previsão no art. 908, caput, e 909 do CPC, os quais dispõe que em caso de pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro será distribuído e entregue a eles conforme a ordem das respectivas preferências.

No caso, consta na matrícula do imóvel levado a leilão a hipoteca cedular de 1o grau constituída em favor do Banco HSBC BANK BRASIL S/A (R. 11/8.201), entretanto, de uma breve leitura dos autos principais (execução no 0002333-30.2015.8.11.0029), constata-se que tanto o credor hipotecário de 1o grau, quanto os outros sujeitos elencados no rol do art. 889 do CPC, foram previamente intimados da alienação judicial (Id 118141268), não havendo se falar, a princípio, em nulidade ou anulação de eventual arrematação.

Noutro vértice, não se verifica a existência de elementos
que evidenciem a probabilidade do direito no que
pertine
à alegação do embargante de que se sub-rogou no direito do credor hipotecário BANCO BRADESCO S.A. (INCORPORAÇÃO DO HSBC BANK BRASIL S.A.), pelo fato de ter formalizado instrumento particular de ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS com os executados MALEVAL ALVES DE RESENDE, DARLENE ALVES DE RESENDE, TIAGO DI RESENDE e DANIEL DI RESENDE.

Nesse diapasão, o art. 299 do Código Civil dispõe, in litteris:

‘’Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor,
com o consentimento expresso do credor
, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.’’ (grifei)

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.”

Pela leitura do artigo transcrito, infere-se a possibilidade de terceiro assumir a obrigação do devedor, desde que haja o
consentimento expresso do credor
, ficando, assim, exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Sobre este instituto, ensina Pablo
Stolze

Gagliano
e Rodolfo Pamplona Filho, que "A cessão de débito ou assunção de dívida consiste em um negócio jurídico por meio do qual o devedor, com o expresso consentimento do credor, transmite a um terceiro a sua obrigação. Cuida-se de uma transferência
debitória
, com mudança subjetiva na relação obrigacional
.”(
Novo Curso de Direito Civil, 23a ed. rev. e
atual..
São Paulo, SP:
SaraivaJur
, 2022. Pag. 295).

Os renomados doutrinadores apontam uma exceção à regra geral de que o credor deve consentir sempre de forma expressa com a cessão de dívidas “(...) por fim, cumpre-se nos advertir que o adquirente de um imóvel hipotecado poderá assumir o débito garantido pelo imóvel. Em tal hipótese, se o credor hipotecário, notificado, não impugnar em trinta dias a cessão do débito, entender-se-á válido o assentimento. (Novo Curso de Direito Civil, 23a ed. rev. e
atual..
São Paulo, SP:
SaraivaJur
, 2022. Pag. 295).

A interpretação acima é relacionada ao art. 303 do CC, que dispõe:

Art. 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido; se o credor, notificado, não impugnar em trinta dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento.

A mitigação diz respeito somente ao consentimento expresso, ou seja, continua sendo indispensável a notificação do credor acerca do negócio jurídico de transferência da obrigação.

No caso em tela, o instrumento particular (Id 120545206) foi firmado em 27/09/2022 entre os executados
Maleval
Alves de Resende, Daniel Di Resende, Tiago Di Resende e Darlene Alves de Resende e o terceiro Edilberto Maia da Silveira, o qual, pelo que restou pactuado, assumiu as dívidas dos executados perante o BANCO BRADESCO S.A, todavia, não consta nos autos prova documental de que o Banco Bradesco foi previamente notificado do negócio jurídico entabulado pelas partes.

Aludido documento, repita-se, traz em seu bojo pura e simples cessão de débitos entre o terceiro/embargante e os
devedores, sem o consentimento expresso do credor.

Se não houve a aceitação do credor, dessume-se que o vínculo obrigacional dos devedores originários para com a instituição bancária não se desfez, permanecendo hígidos os direitos e deveres inicialmente pactuados pelas partes.

Logo, sem anuência do credor hipotecário, a assunção de dívida é ineficaz em relação a ele, o que implica dizer que o negócio jurídico em questão não irradia seus efeitos sobre o credor originário, permanecendo vigentes as obrigações e garantias originalmente pactuadas.

Além de não ter demonstrado um requisito indispensável do negócio jurídico entabulado - assunção de dívida -, verifica-se, ainda, que o contrato não foi assinado por todos os devedores, faltando a assinatura da executada Darlene Alves de Resende.

Há de mencionar, ainda, que não há comprovação de que a dívida assumida pelo
Assuntor
foi liquidada perante o credor hipotecário, de maneira que, também por este motivo, não encontra fundamento a alegação de que houve sub-rogação do
Assuntor
nos direitos e garantias do credor hipotecário.

Por derradeiro, ainda que aperfeiçoada a sub-rogação da garantia real, não seria o caso de suspensão da alienação judicial, tampouco do andamento da marcha processual, pois, o valor obtido com a arrematação do bem penhorado será depositado em juízo e será distribuído e entregue aos credores, com observância das respectivas preferências, na forma dos artigos mencionados alhures (art. 908 e 909 do CPC e art. 1.422 do CC).

4. Diante do exposto, RECEBO os embargos de terceiro
para discussão da matéria neles versada e, I
NDEFIRO o pedido de antecipação de tutela
, vez que, ausentes os pressupostos legais.

5. CITE-SE a parte embargada, por seus advogados ou por correio (caso não possua advogado constituído), para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Translade-se cópia e associe-se aos autos de cumprimento de sentença no 0002333-30.2015.8.11.0029.

7. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Canarana/MT, na data da assinatura eletrônica.

Angela
Maria
Janczeski
Góes

Juíza de Direito”

Conforme se denota,
a
dout
a
Ju
íza
singular entendeu que
não
est
avam
presentes
os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravante, desta forma, resta

verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência,
faz-se
necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

Como bem analisado pela decisão recorrida,
a probabili
dade
do direito
na origem

não
ficou
demostrado
,
uma vez que,
até prova em contrári
o, tratando-se de
assunção de dívida, a anuência expressa do credor é indispensável,
inclusive seu
silencio
é tido como recusa,
conforme prescreve o
artigo 29
9 do Código Civil
.
C
onfira, respectivamente,
um
fragmento do instrumento e do artigo mencionado:

“
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS

CREDOR: EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA
, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade (RG) sob o número 1.890.266 expedida pela SSP/GO e inscrito no CPF (MF) sob o número 447.608.503-25, residente e domiciliado na Rua das Copaíbas, Quadra 24, Lote 7, S/N, Condomínio Jardins Valencia, Goiânia, estado de Goiás, CEP: 74.885-832;

DEVEDORES: MALEVAL ALVES DE RESENDE
, brasileiro, produtor rural da agricultura familiar, casado, portador do RG no 100913 - SSP/GO, inscrito no CPF sob o no 093.667.411-34, e sua esposa, a Sra
. DARLENE ALVES DE RESENDE
, brasileira, professora aposentada, casada, portadora da CNH no 00974208176, inscrita no CPF sob o no 027.059.821-91, residentes e domiciliados no imóvel rural denominado Chácara Estância Resende, localizado na zona rural do Município de Canarana/MT;
TIAGO DI RESENDE
, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o no 905.023.371-68, portador do RG no 3848089 DGPC/GO; e
DANIEL DI RESENDE
, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o no 823.740.231-68, todos produtores rurais, residentes e domiciliados nesta cidade.

Considerando
que os DEVEDORES possuem uma dívida com o BANCO BRADESCO S.A estimada em um valor aproximado de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) representada pela Cédulas de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal n° 321/6186469 C/C n° 4.666 agência 2.29; Carteira 046, contrato no 5414 (Antigo HSBC20180420110005414), que possuem vinculado à Agência 2291, conta corrente no 20403; Carteira 725, contrato no 34707
(Antigo HSBC 20180034707) que possuem vinculado à Agência 2291, conta corrente no 20403, com o BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o no 60.746.948/0001-12, na qualidade de sucessor por incorporação do HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (KIRTON BANK S.A.);

(...)”

“
Art. 299.
É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Parágrafo único
. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.
”

E
nfim, sem anuência do credor hipotecário, a assunção de dívida é ineficaz em relação a ele, o que implica dizer que o negócio jurídico em questão não irradia seus efeitos sobre o credor originário, permanecendo vigentes as obrigações e garantias originalmente pactuadas.

Ademais, não há comprovação
nos autos
de que
a dívida assumida
foi liquidada perante o credor hipotecário, de maneira que, também por este motivo, não encontra fundamento a alegação de q
ue houve sub-rogação
nos direitos e
garantias do credor hipotecário, o que por si só macula a relevância do direito
com relação
à
suspensão dos efeitos do leilão.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PRIMITIVO MANTIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A assunção de dívida é modalidade de transmissão de dívidas ou transmissão passiva das obrigações por ato entre vivos, por meio de negócio jurídico celebrado para esse fim e no qual, em qualquer caso, é imprescindível que o titular do vínculo obrigacional
- ou seja, o credor – consinta, expressamente, na assunção de dívida por terceiro. (
TJ-MS - APL: 00308995620098120001 MS 0030899-56.2009.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 24/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, COM ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE. REQUISITO LEGAL. AUSÊNCIA. INVALIDADE DA AVENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 299 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 29 DA LEI No 9.514/97. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do art. 299 do Código Civil, a assunção de dívida depende de anuência expressa do credor, não sendo suficiente ao preenchimento de tal requisito a juntada de mero comprovante de envio de notificação, sem demonstração de concordância expressa do credor - A transmissão dos direitos incidentes sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária poderá ser
realizada apenas com anuência expressa do credor fiduciário, nos termos do art. 29 da Lei no 9.514/97.”
(TJ-MG - AC: 10126150023797001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 14/06/2019)

Quando o pedido de
suspensão do curso do processo de execução
,

certo é que não foi cumprido pelo agravante o que dispõe o artigo 919 do CPC/15
:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.
”

Conforme se vê, o
§ 1o do artigo 919 do CPC/15
possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos
suspendendo a execução
quando requerido pelo embargante, desde que, "
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.".

No caso em
comento,
não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas à suspensão reclamada, ante a ausência por completo,
cumulativamente
, dos requisitos legais:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
.

So
bre o tema, confira
julgado
s
do
STJ
e deste TJMT, de minha relatoria
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO EXECUÇÃO -. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito
suspensivo à
execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos
. 4. O
art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 5.
A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015
. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é
suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
04/12/2020).
Grifei
.

“
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO
. ART. 919,
§ 1
o, DO
CPC/2015. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
O art.
919,
§ 1
o, do
CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente,
os seguintes
requisitos
: (
a) requerimento
do
embargante; (
b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está
demonstrado o

dano de

difícil ou
incerta reparação necessário à
suspensão da
execução, mormente a alienação da propriedade rural da
família,
uma
vez que aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1.462.571/MG, 4a Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO,
DJe
27/08/2019
).
Grifei
.

“R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO - PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – § 2o DO ARTIGO 919 DO
CPC/15 – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSENCIA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
-RECURSO
DESPROVIDO.O artigo 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado somente poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintesrequisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.Não sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “ad quem” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em suspensão dos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é
medida
que se
impõe.-
“ (
TJMT – RAI no 1026087-965.2020.8.11.0000 – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADARIO – julgamento: 31/03/2021).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há motivos para reformar a decisão recorrida, já que os requisitos do artigo 300 do CPC/15, não se encontram presentes
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023